Tribunal: STF
Processo: RE 1434959
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Município de Planalto interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.” 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 30, caput, e 37, caput e inciso X, da Constituição Federal. 



    Aduz que “[a]inda que a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos tem previsão Constitucional no art. 37, inciso X, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de LEI ESPECÍFICA para sua concessão”.



    Defende que “não se verifica prática irregular do Município, visto que imprescindível haver lei especifica determinando a revisão geral anual para a carreira do magistério. Da mesma forma, que o servidor do magistério municipal passa a ter direito à complementação apenas quando sua remuneração for inferior ao Piso Nacional do Magistério, o que também não ocorreu, pois observou a implementação da Lei Federal nº 11.738/2008”. 



    Em 11/04/2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 976.610/BA, feito paradigma do Tema nº 864 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. SITUAÇÃO QUE DIFERE DA JULGADA NO TEMA 864 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO, POR MAIORIA.” 



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    De fato, a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido Tema nº 864 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhem-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “Trata-se de processo remetido a esta Turma Recursal, por determinação da 1ª Vice-Presidência do TJ/RS, para que seja analisada a possibilidade de retratação à luz do Tema 864 do STF, forte no art. 1.030, II, do CPC/15. 



    Não há, no entanto, qualquer juízo de retratação a ser realizado. 



    O Tema 864 do STF prevê que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 



    No caso em comento, o Colegiado não descurou do previsto no Tema retrocitado, tendo em vista que a revisão geral anual, no Município de Planalto, possui amparo legal e dotação orçamentária (Leis Municipais nºs. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20).



    O que se reconheceu foi a inconstitucionalidade na exclusão de determinada categoria (magistério) como beneficiária do reajuste, em observância ao entendimento igualmente vinculante do TJ/RS, proferido no bojo da ADI nº 70084393024. 



    Portanto, a situação em análise difere do caso paradigma que resultou no Tema 864 (RE nº 905.357/RR): neste, o que se discute é o direito subjetivo do servidor a reajuste salarial não previsto em lei; no caso em apreço, a celeuma diz respeito ao alcance da legislação concessiva da revisão anual, após a deflagração da lei pelo ente detentor da iniciativa, em ato plenamente sindicável pelo Poder Judiciário.”



    No caso dos autos, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso inominado para “reconhecer o direito da autora à revisão geral anual das Leis Municipais nºs. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20, devendo o demandado promover à implementação dos respectivos percentuais nos vencimentos da servidora”. Nesses termos, extrai-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:



    “A parte autora ajuizou a presente ação invocando seu direito à revisão geral anual. Alega que o Município de Planalto, desde 2015, vem concedendo a revisão somente aos servidores do quadro geral, excluindo os integrantes do Magistério, o que violaria o princípio da isonomia. 



    Com efeito, a Lei Municipal nº 2.727/15, repisada em termos semelhantes nos anos posteriores pelas Leis nºs. 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20, assim dispôs:



    (...)



    Conforme se verifica, nos anos indicados, houve concessão da revisão anual, porém, com exclusão dos “funcionários públicos Municipais do Magistério”, de modo que a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à (in)constitucionalidade de tal disposição. 



    Trata-se, no entanto, de controvérsia aparentemente superada pelo TJ/RS, o qual, ao julgar a ADI nº 70084393024, decidiu no seguinte sentido:



    (...)



    Da leitura do acórdão, depreende-se que o Município de Ciríaco possuía previsão legal semelhante ao Município de Planalto, afastando o direito à revisão geral anual dos membros do Magistério, sob a justificativa de que estes já receberiam os reajustamentos decorrentes do piso nacional. Vejamos as legislações em cotejo:



    (...)



    A premissa fática do caso em análise, portanto, é a mesma da já analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça Gaúcho na ADI nº 70084393024, sendo que, na ação constitucional, decidiu-se pela ‘inconstitucionalidade da expressão `exceto aos professores municipais, cuja revisão é dada através de lei específica, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 11.738/2008´, inserida no artigo 1º da Lei Municipal nº 1.876, de 14 janeiro de 2019, do Município de Ciríaco’. 



    O acórdão, decidido à unanimidade, embasou a conclusão no art. 37, X, da CF/88, de acordo com o qual a revisão anual deve ser concedida ‘sempre na mesma data e sem distinção de índice’, de modo que não poderia haver diferenciação entre servidores. 



    Aliás, tanto no caso do Município de Planalto, como no caso do Município de Ciríaco, a revisão foi negada aos membros do Magistério, sob o argumento de que estes já receberiam os reajustes decorrentes da lei do piso nacional (Lei nº 11.738/08). Não obstante, o TJ/RS entendeu que a revisão geral não se confunde com o direito ao reajustamento do piso. Transcrevo excertos da fundamentação:



    (...)



    O máximo que seria possível, no entendimento do Órgão Especial, seria a ‘dedução na revisão geral do percentual referente ao reajuste dado aos professores municipais em decorrência da atualização do Piso Nacional do Magistério’, dedução que, no entanto, não é automática, devendo estar prevista em lei, não acarretando em ‘autorização imediata para o abatimento’. 



    Conclui-se, assim, que a questão já foi decidida pelo TJ/RS, impondo-se a adoção do mesmo entendimento ao caso em apreço, em virtude da identidade de premissa fática. 



    Destarte, considerando que os juízes e Tribunais devem observar as orientações ‘do órgão especial aos quais estiverem vinculados’ (art. 927, V, do CPC/153 ), entendo que merece passagem a insurgência recursal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.283.007/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.261.573/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.431.016/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.431.103/SP, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/04/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente